Tribunal: TJMT
Processo: 0045701-24.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045701-24.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Infração Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – AUSÊNCIA DE
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA - ARTIGO 85, §11o DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS INFRAÇÕES NA FISCALIZAÇÃO
EX OFFICIO –
ALEGAÇÃO DE MULTA EXACERBADA E DESPROPORCINAL – INCONFORMISMO –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INVIABILIDADE – EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS – EMBARGOS DO APELADO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a
majoração
da verba
honorária
sucumbencial, na forma do artigo 85, §11o do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso e Embargos de Declaração opostos por Oi Móvel S.A, contra acórdão proferido pela Primeira
Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o no
. 0045701—24.2013.811.0041,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a fixação dos
honorários
recursais, previstos no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a
majoração
da verba
honorária
por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido.

Neste contexto, o ente público estadual requer que os Embargos sejam conhecidos e providos, de modo a suprir a omissão apontada, majorando os
honorários
advocatícios sucumbenciais.

Por sua vez, a OI Móvel S.A, afirma que há omissão no acórdão embargado, por não se manifestar quanto à alegação de ausência de prova mínima das infrações e fiscalização
ex officio,
bem como quanto a alegação de que a multa fixada é exacerbada e desproporcional, por inexistir reincidência a justificar a majoração da multa.

Ainda, busca, com os embargos de declaração, o prequestionamento, ao argumento de que foram violados os arts. 2o, 29, 36 e 38, §1°, da Lei Federal n° 9.784/997 ; arts. 2o, parágrafo único, X, 36 ao 39 da Lei Estadual no 2.794/2003; arts. 4°, III, 6°, III e VIII, 31 e 39, XII, 55, §4o e 57, do Código de Defesa do Consumidor, art. 16 do Decreto n° 6.523/2008, art. 25, I, do Decreto Federal no 2.181/97 e ao artigo 884 do Código Civil.

Nas contrarrazões apresentadas, a Apelante/embargada OI Móvel S.A pugna pela rejeição dos embargos, asseverando que os honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
são manifestamente excessivos.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no
. 0045701-24.2013.811.0041,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – LEI 9.783/99 – INAPLICABILIDADE - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL ASSEGURADO - VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – PENALIDADE FIXADA EM OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5o do Decreto no
2.181
/971 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a fixação dos
honorários
recursais, previstos no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a
majoração
da verba
honorária
por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido.

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Após análise detida do caso dos autos,
tenho que os Embargos merecem ser acolhidos, na medida em que não houve manifestação
no Acórdão, disponível no ID n. 55811493,
acerca da fixação dos
honorários
recursais previstos no artigo 85, § 11o, do
Novo Código de Processo Civil.

Por oportuno, destaco que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a
majoração
da verba
honorária
sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2
. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a
majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Sem destaques no original) 3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)

Adiciono que, é devida a referida
majoração
dos
honorários
advocatícios, nos termos do definido pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
MAJORAÇÃO
. POSSIBILIDADE
. 1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial relativamente à alegação de que o art. 85 do CPC/2015 seria aplicável aos honorários contratuais. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 diz respeito a vício estritamente formal, não sendo cabível a sua invocação para sanar deficiência na fundamentação recursal. Precedentes.
3
. "A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos
honorários
advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015"
(AO 2063 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2017). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1678981 PE 2017/0142095-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). (sem destaques no original).

Neste contexto, tenho que todos os requisitos supramencionados foram preenchidos, eis que a sentença foi proferida em 22/08/2018, o apelo interposto pelo Embargado foi totalmente desprovido, e o Juízo singular, em sede de sentença, condenou o Autor (ora Embargado) a pagar
honorários
advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, IV, I, do NCPC.

Com efeito, a fim de corrigir a omissão apontada, e tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11o, do
Novo Código de Processo Civil
c⁄c o Enunciado Administrativo 7⁄STJ ("
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC
"),
majoro os
honorários
advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a verba arbitrada na origem.

Quanto aos embargos de declaração opostos por OI Móvel S.A., razão não lhe assiste, posto que inexistente omissão, obscuridade ou contradição quanto ao mérito do julgado, conforme a seguir explanado.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

No que se refere à alegada ausência de manifestação quanto a
prova mínima das infrações e fiscalização
ex officio
, verifica-se, no Julgado atacado, que o procedimento administrativo transcorreu com respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, inexistindo qualquer vício capaz de
macular a regularidade do processo administrativo
.

Ademais, conforme destacado no acórdão impugnado, o PROCON possui legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo, isso porque
é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Outrossim, quanto à multa aplicada, não há qualquer omissão no julgado atacado, sendo certo que ao Poder Judiciário é defeso apreciar o mérito do ato administrativo, restringindo-se, no presente caso, ao controle de legalidade do ato impugnado.

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Estão, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça, restando como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, independente de referência expressa do dispositivo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019). (sem destaques no original).

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
"
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006)
.

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sem efeitos infringentes, tão somente para integralizar o julgado, determinando que a verba
honorária
fixada na origem seja majorada em 5% (cinco por cento), a título de
honorários
recursais, com base no disposto no
artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil.

De outra parte,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por OI Móvel S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021